Tribunal: STF
Processo: Rcl 48648
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Reclamação. Ação voltada à proteção de toda a ordem constitucional. 4. Observância dos princípios da celeridade e da economia processual. 5. Terceirização da atividade-fim. 6. O reconhecimento de vínculo trabalhista com o tomador dos serviços, por aplicação da Súmula 331 do TST, viola a decisão vinculante tomada por esta Corte na ADPF 324. 7. Desnecessidade de aguardar-se a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Precedentes. 8. Inexigibilidade do título executivo. Trânsito em julgado em data posterior ao julgamento da ADPF 324. Art. 525, §§ 12 e 14, do CPC. Tema 360 da sistemática da repercussão geral. 9. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 10. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.